Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPOSTO FURTO QUALIFICADO PERPETRADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ACOLHIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 282, § 4o, C/C ARTIGO 312, § 1o, E ARTIGO 315, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento das obrigações impostas pelo Juízo na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente enseja a sua revogação, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da impossibilidade da substituição das medidas cautelares inicialmente impostas por outras, sobretudo porque o acusado não seria alcançado para ser intimado.
2. Consoante ensinamento doutrinário, “impedir a decretação da prisão preventiva, quando descumprida a medida cautelar, importaria em abolir qualquer sanção pelo descumprimento, que seria assim incentivado, levando, de resto, ao descrédito à justiça, francamente atingida em seu prestígio.”
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da prisão cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
4. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade se apresenta prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida no presente caso, pois demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública e também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. O requisito da contemporaneidade está relacionado com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o que foi cumprido pela decisão atacada.
6. Não há falar em violação ao princípio acusatório, pois a prisão cautelar foi decretada a pedido do Ministério Público, ou seja, não se trata de prisão decretada de ofício.
7. Ordem denegada para manter a decisão que revogou a liberdade provisória do paciente e decretou a sua prisão preventiva.